Tribunal: TJSP
Processo: 2093370-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Registro: 2020.0000515935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2093370-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que
é impetrante JULIANA DE CASTRO SABADELL e Paciente
ANTONIO VIEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM o
pedido de "Habeas Corpus" impetrado a favor do paciente Antônio Vieira
da Silva.. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente)
e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
TOLOZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Habeas Corpus Criminal No 2093370-04.2020.8.26.0000 Fls. 2/4
“Habeas Corpus” no 2093370-04.2020.8.26.0000
Impetrante: JULIANA DE CASTRO SABADELL
Paciente: ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA
Primeira Vara Criminal da Comarca de Birigui - SP
Voto no 36.182
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Juliana de
Castro Sabadell a favor do paciente Antônio Vieira da Silva, preso em
flagrante delito por crimes de homicídio tentado e lesão corporal,
insurgindo-se contra despacho que indeferiu pedido de revogação de sua
prisão preventiva.
Afirma a impetrante não estar suficientemente
fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão
preventiva do paciente, sendo que a manutenção de sua custódia vem
acarretando a ele grave constrangimento ilegal.
A liminar pleiteada foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
O Procurador de Justiça manifestou-se pela denegação
da ordem.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Habeas Corpus Criminal No 2093370-04.2020.8.26.0000 Fls. 3/4
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo
121, § 2o, inciso III, c/c. o artigo 14, inciso II, e artigo 129, § 6o, ambos na
forma dos arts. 70 e 73, todos do Código Penal, tendo sido preso em
flagrante delito 13 de outubro de 2019.
Não há constrangimento ilegal algum no r. despacho
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente,
pois fundamentado nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos
do Código de Processo Penal. Verificada a existência da materialidade e
indícios de autoria, a Magistrada de primeiro grau manteve a custódia do
paciente visando resguardar a ordem pública e conveniência da instrução
criminal, não havendo que se falar em falta de fundamentação da decisão
ora atacada.
Há nos autos indícios suficientes de que tenha o
paciente praticado os crimes que lhe estão sendo imputados, pelos quais
foi preso em flagrante delito.
Estamos diante de delitos extremamente graves, sendo
uma das vítimas um idoso de 80 anos de idade, que grande mal causa à
sociedade, praticados mediante violência, o que denota a periculosidade
do paciente, de modo a justificar a manutenção de sua custódia, para
garantia da ordem pública.
Ressalte-se que, embora tecnicamente primário, o
paciente ostenta maus antecedentes, já tendo sido condenado por outro
crime de homicídio, demonstrando possuir conduta antissocial, de modo a
justificar a manutenção de sua custódia, nos termos do art. 312 do Código
de Processo Penal.
“Para garantia da ordem pública, visará o
magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Habeas Corpus Criminal No 2093370-04.2020.8.26.0000 Fls. 4/4
volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às
práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos
estímulos relacionados com a infração cometida” (JTACRESP 42/58).
Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da
prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal, ou pela prisão domiciliar prevista no art. 318
do mesmo Diploma Legal.
Todo o mais alegado constitui de matéria de mérito,
que depende de profunda análise da prova produzida e será objeto do
julgamento pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença.
Por fim, registre-se, por oportuno, que já foram
adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo
coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende da
Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da
Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios
da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação emergencial.
Ademais, cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais.
Desta forma, DENEGO o pedido de “Habeas Corpus”
impetrado a favor do paciente Antônio Vieira da Silva.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica